Tribunal: STF
Processo: ADI 1498
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-10
Data de publicação: 2003-04-10

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA PECHA
DE INCONSTITUCIONAL - EFEITO - TERMO INICIAL - REGRA X EXCEÇÃO. A
ordem natural das coisas direciona no sentido de ter-se como regra a
 retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo negativo
 à data da integração, da lei fulminada por inconstitucional, no
arcabouço normativo, correndo à conta da exceção a fixação de termo
inicial diverso.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - FIXAÇÃO DO
TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
RETROATIVIDADE TOTAL. A inexistência de pleito de fixação de termo
inicial diverso afasta a alegação de omissão relativamente ao
acórdão por meio do qual se concluiu pelo conflito do ato normativo
autônomo abstrato com a Constituição Federal, fulminando-o desde a
vigência.
CARTÓRIOS JUDICIAIS - PRIVATIZAÇÃO - LEI Nº 9.880/93 -
REDAÇÃO DECORRENTE DA LEI Nº 10.544/95 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL - INCONSTITUCIONALIDADE - ALCANCE DA DECLARAÇÃO. O conflito
frontal da Lei do Estado com a Constituição Federal (artigo 31 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) implicou o
afastamento total e retroativo, à data do surgimento de eficácia, do
 ato.